Tribunal: TJES
Processo: 5011850-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011850-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. CONDOMÍNIOS. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDORES. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS À SEGURADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas regressivas ajuizados por Seguradora em desfavor de Concessionária de Serviço Público, quando aquela sub-roga nos direitos do Segurado que, por sua vez, possui relação de consumo com a Concessionária demandada. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

II.

A sobredita Corte de Superposição externa o posicionamento, ainda, que “
O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ
.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
STJ
- REsp: 1560728 MG 2015/0256835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016 RSTJ vol. 245 p. 484 RT vol. 978 p. 504)

III.
Na hipótese dos autos, os Segurados
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MURANO e AUTO POSTO CACHOEIRO LTDA
suportaram prejuízos em razão de danos ocorridos, respectivamente, em um elevador e alguns aparelhos eletrônicos,
a priori
, em razão de oscilação de energia elétrica,
ostentando
a condição de Consumidores, ante a manifesta fragilidade técnica perante a Concessionária Recorrente, a qual
ostenta, inegavelmente, melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.

IV.
A
nte a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente,
impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MURANO e AUTO POSTO CACHOEIRO LTDA
Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, eis que a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.

V.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais determinada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a Decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente nos autos da Ação Regressiva de origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 6223455) em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ajuizada pela Recorrente em desfavor da Recorrida
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
cujo
decisum
, houve por bem determinar que “
Caberá à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo de incumbência da demandada comprovar os que o impeçam, modifiquem-no ou extingam-no, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
” (Id nº 6223458).

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que “
Ao revés do decidido, é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado.
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja deferida a antecipação de tutela recursal e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão
(Id. 6800250) proferida por esta Relatoria, que deferiu a antecipação de tutela recursal pretendida, reformando a Decisão objurgada, para determinar a inversão do ônus probatório em prol da Recorrente.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou
Contraminuta
ao Agravo de Instrumento (Id. 7889334).

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. 6800250, deferindo a antecipação de tutela recursal pretendida, nos seguintes termos:

“(...)

DECIDO.

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas regressivas ajuizados por Seguradora em desfavor de Concessionária de Serviço Público, quando aquela sub-roga nos direitos de segurado que, por sua vez, possui relação de consumo com a Concessionária demandada, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.

Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
.

2.
Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Na espécie, a Seguradora Recorrente sub-rogou nos direitos das Seguradas (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MURANO e AUTO POSTO CACHOEIRO LTDA), que suportaram prejuízos em razão de danos ocorridos, respectivamente, em um elevador e alguns aparelhos eletrônicos, haja vista oscilação de energia elétrica, cujas pessoas jurídicas,
in casu
, possuem relação de consumo com a Recorrida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., notadamente o Condomínio, eis que para a sobredita Corte de Superposição, “
O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ
.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
STJ
- REsp: 1560728 MG 2015/0256835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016 RSTJ vol. 245 p. 484 RT vol. 978 p. 504)

No mesmo sentido aponta o seguinte precedente jurisprudencial firmado em situação que guarda similaridade com a presente demanda,
in literris:

EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de condomínio segurado – Relação de consumo com a prestadora de serviço - Regresso da seguradora contra a concessionária – Sub-rogação – Pretensão a ser exercida no prazo previsto ao consumidor – Artigo 27, do CDC – Prazo quinquenal – Responsabilidade objetiva - Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido: – Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária de energia e usuário, o prazo de cinco anos previsto no artigo 27, do CDC, é aplicável à pretensão da seguradora em ser ressarcida pela indenização paga. Assim, a seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal, deve ser ressarcida pelos valores pagos a título de indenização ao segurado. RECURSO NÃO PROVIDO

(
TJ-SP
- AC: 10052642020138260068 Barueri, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/02/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Por conseguinte, no caso
sub examine,
a princípio, incide o Estatuto Consumerista à relação jurídica entre a Seguradora Recorrente e a Concessionária Recorrida, autorizando a inversão dos ônus da prova, sobretudo porque à Recorrida incumbe demonstrar que não houve falha em sua rede de distribuição de energia elétrica no local dos eventos, assim como, detém condições de analisar se isso causou ou não os danos indenizados.

Isto posto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal pretendida, determinando a inversão do ônus probatório em prol da Recorrente.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

No caso em apreço, nota-se que a Ação Regressiva de origem foi proposta pela Seguradora Recorrente em virtude do pagamento das indenizações securitárias ao Segurados,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MURANO e AUTO POSTO CACHOEIRO LTDA, os quais
suportaram prejuízos em razão de danos ocorridos, respectivamente, em um elevador e alguns aparelhos eletrônicos,
a priori
, em razão de oscilação de energia elétrica, cujas partes ostentam a condição de Consumidores, ante a manifesta fragilidade técnica perante a Concessionária Recorrente, a qual detém, inegavelmente, melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.

Por conseguinte, ante a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente, impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MURANO e AUTO POSTO CACHOEIRO LTDA Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, sobretudo porque a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de reformar a Decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente, nos autos da Ação Regressiva de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.